Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA e HELOISA COELHO FERREIRA. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o curso processual foi suspenso em razão das tratativas das partes para entabularem acordo. A transação na origem pode ocasionar a perda do objeto do presente recurso, por isso, em razão da prejudicialidade, determino a suspensão destes autos nesta instância recursal pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46